Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0738887-69.2025.8.07.0000 Impetrante : ROSIVAL NETO GONZAGA Impetrados : SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSIVAL NETO GONZAGA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – doença renal crônica, e que necessita, com urgência, da designação de hemodiálise de forma fixa por três vezes semanais. Alega o impetrante que, em razão da evolução de sua enfermidade, encontra-se submetido a sessões de hemodiálise apenas de forma volante, sem horários regulares, circunstância que agrava seu estado clínico e prolonga desnecessariamente sua internação hospitalar. Sustenta que, segundo relatório médico emitido por profissional vinculado ao SUS, a continuidade da internação eleva o risco de complicações, inclusive por infecção hospitalar, e compromete sua chance de sobrevida. Afirma que, embora tenha sido inserido no sistema de regulação em 14/08/2025, permanece até a presente data em 54o lugar na fila de espera para vaga de hemodiálise ambulatorial, sem perspectiva de avanço. Argumenta que o sistema de regulação é ineficiente, constituindo verdadeira barreira ao acesso ao tratamento de que depende sua vida. O impetrante, atualmente com 72 anos de idade, encontra-se em situação de extrema fragilidade clínica. Portador de doença renal crônica em estágio avançado, necessita de sessões regulares de hemodiálise como condição indispensável à sua sobrevivência. Consta nos autos relatório médico emitido pelo Hospital Regional de Taguatinga – HRT, que prescreve tratamento três vezes por semana, sob pena de agravamento irreversível do quadro e risco iminente de morte. Ressalta-se, ainda, que a permanência prolongada em ambiente hospitalar, sem acesso à vaga ambulatorial, expõe o paciente a complicações graves, como infecções hospitalares, com potencial de acelerar o desfecho fatal. A narrativa constante da petição inicial e dos documentos juntados revela, de maneira contundente, que o impetrante vem enfrentando verdadeira peregrinação administrativa. Apesar de ter sido incluído no sistema de regulação em 14/08/2025, permanece até o momento em 54o lugar na fila de espera, posição que não apresenta qualquer evolução, demonstrando a estagnação do fluxo e a absoluta ineficácia da política de regulação no caso concreto. A demora irrazoável e a falta de perspectiva de atendimento transformam a fila em um obstáculo desumano, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde. Ademais, a legislação especial atribui prioridade legal a pacientes renais crônicos, nos termos da Lei no 10.048/2000 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), de modo que a omissão administrativa em assegurar a vaga ambulatorial, mesmo diante da gravidade do quadro, constitui afronta direta não apenas às garantias constitucionais (arts. 6o e 196 da CF/88), mas também à legislação infraconstitucional e às convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, que asseguram o direito à vida e à saúde como cláusulas pétreas da ordem jurídica. Diante de tal cenário, o impetrante requer, em caráter de urgência, a concessão da medida liminar para que lhe seja assegurada vaga imediata em tratamento de hemodiálise fixa ambulatorial, seja em unidade da rede pública, seja, na sua impossibilidade, em clínica da rede privada custeada pelo Distrito Federal, sob pena de perecimento de seu direito fundamental à saúde e à própria vida, a concessão de gratuidade de justiça e no mérito a concessão da ordem requerida. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de justiça. O impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo e colaciona declaração de hipossuficiência. Passo a análise do pedido quanto a este mandado. Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil, acerca da gratuidade de justiça, no que importa, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Na hipótese, o autor é pessoa de elevada idade, aposentado, portador de grave enfermidade e Informa não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Importa ressaltar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, e, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Observe-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente acerca do tema: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024 – grifo nosso) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024 – grifo nosso) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023 – grifo nosso) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024 – grifo nosso) 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) Assim, o deferimento do benefício requerido é devido e adequado. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. b) Do litisconsórcio passivo necessário Considerando o constante nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança, uma vez que qualquer prejuízo oriundo das decisões judiciais proferidas nos autos, o afetarão. Determino à Secretaria da Segunda Câmara Cível o cadastramento do Distrito Federal no polo passivo da ação, com a devida correção da autuação do processo eletrônico. II. Da tutela de urgência em caráter liminar O impetrante requer a concessão de liminar a fim de que o ente federativo seja compelido a promover, com a máxima urgência, a marcação de sessões fixas de hemodiálise ambulatorial na rede pública ou na rede privada às expensas do ente estata, de modo a garantir a sua alta hospitalar e a melhora de sua condição de vida e saúde. A controvérsia posta em análise restringe-se a verificar a ilegalidade da conduta atribuída à autoridade coatora, consistente na demora injustificada em assegurar vaga ambulatorial fixa para a realização de hemodiálise, tratamento imprescindível e vital para o impetrante, portador de doença renal crônica em estágio terminal, atualmente com 72 anos, internado no Hospital Regional de Taguatinga – HRT. O mandado de segurança, como cediço, constitui ação constitucional de natureza civil, voltada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando este se encontrar ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXIX, CF; art. 1o da Lei 12.016/2009). Por sua natureza, exige que o direito seja comprovado de plano, por meio de provas pré-constituídas, de modo a permitir o imediato reconhecimento do constrangimento ilegal. Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho ensina que: “Direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns.” (Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2004, p. 854). É exatamente o que se verifica no caso. O impetrante juntou aos autos relatório médico circunstanciado, exames laboratoriais e a comprovação de que está inserido no sistema de regulação desde 14/08/2025, ainda no 54o lugar na fila, sem qualquer perspectiva de avanço A prova documental é robusta e suficiente para comprovar a necessidade imediata do tratamento, o que torna cabível a via mandamental. A Constituição Federal consagra, no art. 5o, caput, a inviolabilidade do direito à vida, e, nos arts. 6o e 196, assegura a saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-la mediante políticas públicas de caráter universal e igualitário. O art. 197 da Carta ainda dispõe que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua execução direta ou mediante terceiros. A saúde, portanto, não é mera diretriz programática, mas direito subjetivo público de aplicação imediata, vinculando todos os entes federativos. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que o Estado não pode invocar limitações orçamentárias ou administrativas para eximir-se de sua obrigação de prestar assistência à saúde, sobretudo em casos de risco de morte (RE 566471, Tema 6 da Repercussão Geral, em analogia). No caso concreto, a demora na marcação da hemodiálise ambulatorial atinge diretamente o núcleo essencial desses direitos fundamentais, pois mantém o impetrante em internação prolongada e desnecessária, com risco de infecção hospitalar e agravamento irreversível de sua saúde. A fila de espera, que se mostra estática e sem perspectiva, converte-se em óbice inconstitucional ao acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana. O perigo da demora é evidente: trata-se de paciente idoso, acometido por patologia grave e irreversível, cuja sobrevivência depende do início imediato das sessões regulares de hemodiálise. A relevância dos fundamentos é igualmente manifesta, pois a Constituição e a legislação infraconstitucional (Lei 8.080/90, Lei 12.016/09, Lei 10.048/2000 e Estatuto da Pessoa com Deficiência) asseguram prioridade e proteção integral a casos como este. A jurisprudência desta Corte converge nesse sentido. A 1a Câmara Cível já assentou que o direito líquido e certo do paciente renal crônico internado apenas para aguardar vaga de hemodiálise ambulatorial impõe a concessão da liminar para assegurar o tratamento imediato, seja em clínica da rede pública, seja na rede privada custeada pelo ente federativo. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESPERA EXCLUSIVA DE VAGA EM CENTRO DE DIÁLISSE CONVENIADO AO SUS. RISCO DE CONTRAIR INFECÇÃO HOSPITALAR. PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM SER DIRECIONADO PARA VAGA EM CLÍNICA DE HEMODIÁLISE NA MODALIDE AMBULATORIAL VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade. 3. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde). 4. A jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar a realização dos procedimentos de hemodiálise na unidade hospitalar em casos como o presente, em que o paciente, internado por longo tempo em razão de doença renal crônica dialítica, aguardava “única e exclusivamente vaga de hemodiálise em centro diálise conveniado ao SUS”, convivendo com o risco de possível infecção hospitalar e também piora de sua saúde mental. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1912772, 0715558-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 15/09/2024 – grifo nosso). Dessa forma, atendidos os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 – fundamento relevante e risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final –, a concessão da liminar é medida que se impõe, como única forma de resguardar os direitos constitucionais à saúde, à dignidade e à vida. Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para CONCEDER PROVISORIAMENTE A SEGURANÇA REQUERIDA e determinar à autoridade coatora que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assegurem ao impetrante vaga em tratamento de hemodiálise fixa ambulatorial, em unidade própria ou conveniada da rede pública de saúde. Na ausência de vaga imediata na rede pública, deverá o Distrito Federal providenciar o custeio do tratamento em clínica privada, até que se disponibilize vaga definitiva, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, querendo, prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, como litisconsorte passivo necessário (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator